Tribunal: STF
Processo: Rcl 83054
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão (e-doc. 10) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100803-74.2022.5.01.0031, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Ação Civil Pública nº 0100803-74.2022.5.01.0031 (e-doc. 02) foi deflagrada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO em face de TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas (horas extras e repercussões).  



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 1-8) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, verbis:



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA -  O Município admite a existência de contrato celebrado com a primeira Ré, inclusive encartando os documentos pertinentes.   Não foram adotadas, contudo, providências no sentido de impedir o descumprimento de normas trabalhistas aplicáveis aos empregados utilizados na prestação de serviços em favor do Município.  



    Ressalto que em recente decisão datada de março de 2017 e por votação majoritária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento do Recurso Extraordinário 760931, com repercussão geral reconhecida, que discutiu a responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas geradas pelo inadimplemento de empresas terceirizadas. Por maioria de votos, os Ministros do STF confirmaram o entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, não sendo possível a condenação por culpa presumida. 



    Com efeito, os artigos 53, III e 67, caput e §1º, da Lei 8666/93, impõem à Administração o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação, inclusive as decorrentes da legislação trabalhista, sendo este o atual entendimento contido no item V, da Súmula 331, do C. TST, do qual perfilha este Juízo. 



    Destaque-se que, a despeito da decisão proferida nos autos da ADC 16/DF e do RE 760931, certo é que o ente público somente pode se beneficiar da isenção de responsabilidade quando demonstrar cabalmente ter fiscalizado a prestação de serviços e a observância dos ditames contratuais e legais, entendimento corroborado pela Súmula 43 deste Eg. TRT, sendo que a cláusula de contrato civil firmado entre empresas (prestadora e tomadora de serviços) com o propósito de excluir a responsabilidade trabalhista de uma delas não tem qualquer efetividade jurídica em face do trabalhador por desafiar a imperatividade das normas trabalhistas.



    Esta Magistrada já julgou diversos de processos envolvendo terceirização, em que o Poder Público foi beneficiário da força de trabalho, enquanto optou por delegar à entidade contratada a execução de atividade de sua competência. Em todos eles a ausência rigorosa de fiscalização trouxe aos Réus as consequências jurídicas advindas do contrato de gestão celebrado.  



    In casu, o ônus da prova da efetiva fiscalização do cumprimento do contrato, no concernente às obrigações trabalhistas por parte do primeiro Réu, é do segundo demandado, apontado como beneficiário da mão de obra do empregado, em razão do princípio da aptidão para prova, cujo ônus não se desincumbiu.  



    Também não seria razoável, pelo princípio da aptidão da prova, exigir que o empregado terceirizado comprovasse a não fiscalização devida pela Administração Pública, seja porque tal prova de fato negativo caracterizaria verdadeira prova diabólica, seja porque, uma vez afirmado pela Administração Pública o efetivo zelo na contratação e fiscalização do contrato, torna-se seu o ônus de comprová-lo, na qualidade de fato impeditivo do direito autoral, nos termos dos arts. 818, CLT c/c 373, II, CPC. 



    O entendimento aqui adotado encontra respaldo na súmula nº 43 deste E. TRT: 



    "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    "A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização". 



    Assim, tendo havido parcelas não quitadas ao demandante pela primeira Ré, responde a segunda, subsidiariamente por tais obrigações, com base nas culpas "in eligendo" e "in vigilando", já que coube à mesma a eleição da sua contratada, assim como lhe era pertinente a função fiscalizadora, no que foi absolutamente negligente, pois permitiu que a Autora trabalhasse subordinadamente, de forma contínua por longo período de tempo e, ainda, que fosse dispensada sem o recebimento das horas extraordinárias. 



    Por todo o acima exposto, condeno o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO subsidiariamente às obrigações pecuniárias do período prestado pelo obreiro através da contratação da primeira Ré, perfilhando este Juízo do entendimento contido nos itens IV e V, da Súmula 331, do C. TST. 



    O responsável subsidiário terá seu patrimônio atingido em execução independente da desconsideração da personalidade jurídica da primeira Ré bastando para tanto que a empresa ou pessoa jurídica, não tenha bens suficientes ao pagamento das verbas ora deferidas, conforme súmula nº 12 deste E. TRT. 



    Não são aplicáveis ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO os índices de juros reduzidos, nos termos da nova redação da OJ-7 do Pleno do TST, porque não se trata de condenação direta da Fazenda Pública, mas apenas em caráter subsidiário, como inclusive pacificado na súmula nº 24 deste E. TRT.



    (...)



    Por todo o acima exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela Ré e acolho a prescrição de todas as pretensões pecuniárias anteriores a 16/09 /2017, nos termos do inciso XXIX, do art. 7º, da CRFB/88, motivo pelo qual, declaro-as extintas, com fulcro no inciso II, do art. 487, do CPC c/c art. 769, da CLT. No mérito, julgo PROCEDENTE EM PARTE a Ação Civil Coletiva  proposta pelo SINDICATO DOS AUX E TEC DE ENF DO MUNIC DO R DE JANEIRO, para,  condenar, TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, a pagar-lhe, no prazo legal, em quantum a ser apurado em liquidação, observando-se os parâmetros fixados na fundamentação supra que a este decisum integra, as obrigações abaixo discriminadas, a saber: 



    a) Horas extraordinárias, excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal, no período compreendido entre 01/01/2018 a 30/09/2022, com adicional de 50% e 100% para os domingos e feriados, sem implicar na repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. 



    (...)



    (e-doc. 03, p. 1-8, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 03, p. 12-13). Posteriormente, foi interposto recurso ordinário que manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante, conforme acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O Município anexou aos autos cópia do contrato entre as rés, além de aditivos contratuais (Id 7df4883 e seguintes). 



    Revelada a prestação de serviços, passa-se à análise da responsabilidade subsidiária. 



    Pois bem. 



    Em relação à exclusão de responsabilidade prevista na Lei de Licitações, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, com o propósito de coibir a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pessoal da empresa contratada na hipótese de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas resultantes de contratos administrativos, declarou, durante o julgamento da ADC nº 16/DF, a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, que assim dispõe: "a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis." 



    Todavia, é importante esclarecer que, no já referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que essa declaração de constitucionalidade não impediria, a partir da análise do caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público se observada eventual culpa in vigilando por parte da Administração. 



    Na lavra do voto condutor do Exmo. Ministro Cezar Peluso, o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 "não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa". Consoante esclarece, "o mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei".



    Com base neste entendimento, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho acrescentou o item V à Súmula 331, vazada nos seguintes termos: 



    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    (...) 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 



    (...) 



    Assim, a Administração pode ser subsidiariamente responsável se restar comprovada a existência de omissão culposa na fiscalização prevista na Lei n.º 8.666/93, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, causando prejuízos ao trabalhador que despende sua força de trabalho em prol do Ente Público. 



    Compete ao ente público demonstrar que efetivamente controlava o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, tendo em vista o seu dever legal de fiscalização da execução dos contratos, conforme previsto nos artigos 58, inciso III ("O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...) III - fiscalizar-lhes a execução;"), e 67 (A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição) da Lei 8.666/93. 



    Ademais, pelo princípio da aptidão da prova, este ônus deve ser suportado pela tomadora dos serviços, notadamente considerando que detém todos os documentos que, em tese, comprovariam a fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Exigir tal prova por parte do Ente Sindical, substituto do trabalhador terceirizado seria o mesmo que impedi-lo de demandar, considerando a excessiva dificuldade que esbarraria ao tentar comprovar fato negativo. 



    Importante se ressaltar que o entendimento ora exposto não contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema nº 246 de Repercussão Geral - Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, na medida em que a E. Corte não fixou tese específica quanto ao ônus da prova da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. 



    Acresça-se que os três embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados, de sorte que não houve pronunciamento específico quanto ao ônus probatório, conquanto tenha sido suscitado o esclarecimento em relação ao tema.



    (...)



    Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, eis que o STF, ao apreciar o Tema 246 de Repercussão Geral, não fixou tese específica quanto ao ônus da prova da fiscalização (tema 1.118), cuja matéria foi reconhecida a repercussão geral, ressalta-se que no dia 26/04 /2021, o Exmo. Ministro Relator Nunes Marques no Tema 1118, prolatou decisão, indeferindo o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema em exame:



    (...)



    Partindo-se dessa premissa, reputo caracterizada a conduta culposa do Município, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, ônus que lhe competia, pelo que mantenho a responsabilidade subsidiária imposta na origem. 



    Nego provimento.



    (...)



    A C O R D A M os Desembargadores que compõem a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, nos termos da fundamentação do voto da Exma. Sra. Relatora, CONHECER do reexame necessário e dos recursos ordinários e adesivo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao da 1ª reclamada e da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da 2ª reclamada para determinar que a verba honorária incida sobre o valor atualizado da causa.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Em consulta processual pública, verificou-se que está pendente julgamento de recurso de revista.



    6. O reclamante aponta como ato reclamado Despacho (e-doc. 10) da Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire, Relatora do processo na Nona Turma do TRT - 1ª Região, que intimou o ente público para comprovar a adoção de medidas de fiscalização em relação à contratada. Veja-se:



    Considerando o despacho exarado sob o Id 0563a03 e, diante da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, com repercussão geral (Tema1118), e com base nos poderes instrutórios do Juízo, intime-se o 2º reclamado (MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO), para que, nos termos dos arts. 370, c/c 398 do CPC/2015, aplicado de forma subsidiária nesta Especializada, conforme art. 769 da CLT, junte aos autos, em 10 dias, documentos que comprovem: 



    1) que a contratada possuía capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e



      2) que adotou medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133 /2021, trazendo aos autos os documentos respectivos:



    (e-doc. 10, p. 2, grifo nosso)



    7. Inconformado, alega que o despacho acima transcrito viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois “em vez de simplesmente exercer o juízo de retratação e aplicar a tese do Tema nº 1.118, a r. decisão reclamada entende que, por ter sido o acórdão regional proferido antes do julgamento e da fixação da tese do Tema nº 1.118, deveria haver reabertura da fase instrutória para complementação” (e-doc. 01, p. 9).



    8. Argumenta que “ou bem se prestigia a r. decisão do E. STF no julgamento do Tema nº 1.118, reconhecendo que o ônus da prova é do Autor, ou se determina que a Administração Pública produza prova da fiscalização, contrariando, neste último caso, a decisão vinculante do E. STF” (e-doc. 01, p. 12).



    9. Para o reclamante:



    (...) a decisão ora reclamada, recorrida por esta municipalidade no âmbito do TRT-1ª Região, valeu-se de subterfúgios e sofismas para impedir a aplicação da tese recentemente fixada por esse C. STF no Tema 1.118, que, ademais, é desdobramento do entendimento que já havia sido firmado, também com força vinculativa, no Tema 246 e na ADC 16. 



    Com efeito, embora a r. decisão deste E. STF no Tema 1.118 tenha aplicação imediata e não permita retrocessos processuais, o C. TRT-1ª Região, o ato reclamado, proferido em agosto de 2025 e quando já havia Recurso de Revista interposto, determinou, para eventual exercício de juízo de retratação, a reabertura da instrução, intimando o Município do Rio de Janeiro para juntar uma série de documentos, alguns dentre os quais inexistentes e impossíveis de serem juntados, haja vista que a demanda originária envolve pedido de verbas em relação a contrato firmado antes da vigência da Lei nº 14.133/21, que, aliás, somente revogou a Lei nº 8.666/93 em 30/12/2023. 



    Ocorre que a adequação a precedente não é matéria apta a gerar retrocessos processuais ou mesmo reabertura da fase de instrução, a qual já havia transcorrido sem vícios em momento oportuno.



    (...)



    Por tudo o que se expôs, verifica-se que a r. decisão reclamada inverte completamente o entendimento fixado por esse Tribunal Supremo ao determinar a intimação do Ente Público a juntar documentos de fiscalização, haja vista que, na verdade, a única forma de o ente público ser condenado subsidiariamente seria a parte Autora já ter comprovado, em momento processual oportuno, a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, o que não ocorreu. 



    Em realidade, então, ao determinar a reabertura da instrução para que o Município junte documentos, sem que exista vício formal no processo e sem que se considere que o Município já manifestou o seu entendimento no sentido de que a determinação de juntada de documentos de fiscalização por parte da Administração viola o Tema nº 1.118, o C. TRT, a r. decisão reclamada utiliza de um subterfúgio para atribuir, em termos práticos, ao ente público o ônus de comprovar que promoveu fiscalização eficiente e suficiente para impedir a inadimplência da primeira ré.



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar para obter “em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada” (e-doc. 01, p. 16)



    9. No mérito, roga para que seja julgada “procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16” (e-doc. 01, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    13. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    14. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    16. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    17. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, tanto a sentença (e-doc. 03, p. 1-8) quanto o acórdão que julgou o recurso ordinário (e-doc. 05) fundamentaram-se na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, tais instâncias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em benefício da municipalidade, condenou o reclamante.



    18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fu